Tribunal: TJBA
Processo: 8142615-19.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 8142615-19.2024.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA

Apelante: Índia Mel (civilmente registrada como Uilian Melgaço de Jesus)

Advogada: Dra. Ariana Ferreira de Alencar Moraes (OAB/BA: 52.858)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Leandro Marques Meira

Origem: 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador

Procuradora de Justiça: Dra. Nívea Cristina Pinheiro Leite

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS, SOB A ALEGATIVA DE QUE FORAM OBTIDAS ILICITAMENTE POR MEIO DE SUPOSTA BUSCA PESSOAL ILEGAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INACOLHIMENTO. DILIGÊNCIA POLICIAL PRECEDIDA DE FUNDADAS RAZÕES QUE LEVARAM À SUSPEITA DA PRÁTICA DELITIVA. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. CRIME PERMANENTE. INGRESSO DOMICILIAR AUTORIZADO E DESDOBRAMENTO DA DILIGÊNCIA INICIAL. PREFACIAIS AFASTADAS. MÉRITO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE COGNIÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS, NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA (QUASE 5KG DE MACONHA, ALÉM DE COCAÍNA E CRACK) E DIVERSIDADE DE SUBSTÂNCIAS QUE JUSTIFICAM A MODULAÇÃO DA FRAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO DE 1/6 (UM SEXTO). MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL ABERTO (APÓS DETRAÇÃO) E DA VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA (QUANTUM SUPERIOR A 4 ANOS). PRELIMINARES REJEITADAS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Índia Mel, civilmente registrada como Uilian Melgaço de Jesus, insurgindo-se contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, que a condenou às penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto — alterado para aberto após a detração penal —, e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei n. 11.343/2006, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II - Narra a exordial acusatória,
in verbis,
que: “no dia 11 de setembro do ano de 2024, por volta das 19h00min, na região da Av. Oceânica, em frente à concessionária da Jeep, no bairro Rio Vermelho, nesta cidade de Salvador/BA, policiais militares lotados na 2ª CIPM flagraram e prenderam a ora denunciada Uilian Melgaço de Jesus, nome social Índia Mel, por trazer consigo e guardar 06 (seis) porções de amostra de vegetal seca, fragmentada e prensada, de coloração verde amarronzada, constituída por talos, folhas, inflorescências e frutos oblongos, correspondentes a maconha, sendo 05 (cinco) porções em forma de tablete envolta em plástico incolor e fita adesiva de coloração parda e 01 (uma) porção em forma de fragmentos de tablete em saco plástico incolor acondicionada em saco plástico branco, com massa bruta de 4.932,97g (quatro mil novecentos e trinta e dois gramas e noventa e sete centigramas) (MATERIAL A); 08 (oito) porções de substância sólida, de coloração branca, sob a forma de "pó e pedra friável", correspondente a cocaína, acondicionados em plástico branco e preto, com massa bruta de 697,90g (seiscentos e noventa e sete gramas e noventa centigramas) (MATERIAL B); 06 (seis) porções de substância sólida, de coloração amarelada, sob a forma de "pedra", correspondente a crack, sendo 01 (uma) porção maior e 05 (cinco) porções menores acondicionadas em plástico incolor, contidas em saco plástico incolor, com massa bruta de 106,67g (cento e seis gramas e sessenta e sete centigramas) (MATERIAL C), drogas proscritas no Brasil (vide Laudo de Constatação 2024 00 LC 033411-01, acostado às fls. 37 do IP), que se destinavam à comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de 01 (uma) caderneta de anotações de tráfico, 03 (três) balanças de precisão, pinos plásticos vazios, 02 (dois) aparelhos de telefone celular e 01 (uma) mala. 2 – Segundo o apurado, policiais militares a bordo de motocicletas realizavam ronda na região do Rio Vermelho, quando se depararam com a ora denunciada adentrando um carro de aplicativo e trazendo consigo uma mala de rodinhas preta. Neste momento, a inculpada, ao perceber a presença da guarnição, tentou se desvencilhar da mala, atitude suspeita que motivou a abordagem. Realizada a abordagem e revista pessoal, foram encontradas dentro da mala as amostras de maconha em forma de tablete e de porções avulsas, assim como a pasta-base para cocaína, além de 01 (uma) balança de precisão digital, 01 caderno de anotações com nomes e números de telefones e diversas embalagens plásticas vazias. 3 – Na sequência, a guarnição questionou a denunciada, que negou possuir mais entorpecentes e convidou os policiais para a acompanharem até a sua residência, situada em local próximo ao da abordagem. Desse modo, os policiais se dirigiram até o imóvel situado na Rua Aiocas, nº 10, logradouro transversal à Av. Oceânica, e realizada busca no local foram encontrados os demais materiais ilícitos, como balanças de precisão e um tablete grande de droga análoga à crack. A denunciada afirmou aos policiais que recebia dinheiro para guardar os entorpecentes para o traficante “Borel”, conhecido da polícia como o chefe do tráfico naquela localidade e integrante da facção CV. 4 – Deste modo, evidenciado o contexto de tráfico e a destinação das drogas que trazia ao comércio ilícito, em especial pela quantidade, diversidade, forma de acondicionamento, e pela presença de petrechos, além das circunstâncias da ocorrência, foi dada a ordem de prisão a denunciada e realizada a sua condução à unidade policial para lavratura do APF. A imputada foi devidamente interrogada perante a Autoridade Policial e aduziu que não trazia consigo nenhum ilícito durante a abordagem em via pública e que foi ameaçada pelos policiais para que os conduzisse até a sua residência, local onde os entorpecentes e petrechos foram apreendidos. Afirmou que recebeu a droga de um indivíduo conhecido como “Souza" e que recebe mensalmente a importância de R$ 200,00 do traficante “Borel” para guardar os entorpecentes e que quando o dono da droga precisava dela, combinava por Whatsapp e alguém ia buscar. Em seguida, ela participou de audiência de custódia, ensejo em que teve obteve a liberdade provisória cumulada com o cumprimento de medidas cautelares. [...]”

III - Irresignada, a Sentenciada interpôs Recurso de Apelação, postulando a Defesa, nas razões recursais, preliminarmente,
o reconhecimento da nulidade das provas obtidas, sustentando a ilicitude da busca pessoal por ausência de fundada suspeita (apenas nervosismo) e a ilicitude da busca domiciliar por falta de mandado judicial e vício no consentimento (coação). No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória (art. 386, VII, CPP). Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas na fração máxima de 2/3 (dois terços), com a consequente alteração do regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV -
Não merece acolhimento a preliminar de nulidade das provas sob a alegativa de busca pessoal ilegal e invasão de domicílio. Conforme disciplina o art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, “Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior”, situações essas que justificam a realização da revista independentemente de mandado judicial, na linha da previsão contida no art. 244 do CPP.

V - Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.” (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.).

VI -
No caso em tela, os depoimentos dos policiais militares (SGT/PM Carlos Alberto e SD/PM Elder) foram uníssonos em afirmar que a abordagem não se deu apenas por "nervosismo", mas por um conjunto de fatores: a acusada estava em local conhecido pelo tráfico, adentrando um veículo parado de forma irregular na via pública, portando uma mala de viagem, e demonstrou atitude suspeita ao tentar se desvencilhar do objeto ao avistar a guarnição,
apresentando comportamento de afronta e nervosismo.
Nesse viés, observa-se a existência de elementos concretos e objetivos que indicaram a necessidade da diligência. Encontrada a droga na mala (quase 5kg de maconha e cocaína), configurou-se o estado de flagrância (art. 302, CPP) de crime permanente (tráfico na modalidade "trazer consigo"), o que legitima a ação policial.

VII -
No que tange à alegada invasão domiciliar, verifica-se que o ingresso dos agentes públicos no imóvel ocorreu de forma lícita. Conforme depoimentos judiciais colhidos sob o crivo do contraditório, a apelante colaborou voluntariamente, informando que possuía mais drogas em casa e abrindo o imóvel com a própria chave. Ainda que a ré tenha alegado coação em juízo, inexiste nos autos qualquer prova mínima de violência ou arrombamento, sendo certo que o crime de tráfico de drogas, em suas modalidades de "guardar" e "ter em depósito", possui natureza permanente, o que autoriza o ingresso em domicílio independentemente de mandado em situação de flagrante, conforme previsto no art. 5º, XI, da Constituição Federal.

VIII - O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 280), assentou que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito. Na hipótese, as fundadas razões eram prévias ao ingresso, uma vez que a ré já havia sido flagrada com entorpecentes na via pública e ela própria indicara o depósito residencial.

IX - Portanto, não restando comprovada a ilicitude das provas oriundas da prisão em flagrante, tampouco as delas derivadas (art. 157 do CPP), rejeitam-se as sobreditas preliminares.

X -
Quanto ao pleito absolutório por insuficiência probatória, de igual modo, não deve ser acolhido. In casu, verifica-se que a materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas no conjunto probatório, merecendo destaque o Auto de Exibição e Apreensão (ID 466052039, pág. 30, dos autos do IP n. 8138389-68.2024.8.05.0001); os Laudos de Constatação Provisório e Pericial Toxicológico Definitivo (ID 466052039, fls. 36 e 37 do IP e ID
86147262
, pje 2º grau), nos quais se verifica que os entorpecentes apreendidos se tratavam de 4.932,97g (quatro mil, novecentos e trinta e dois gramas e noventa e sete centigramas) de maconha, 697,90g (seiscentos e noventa e sete gramas e noventa centigramas) de cocaína e 106,67g (cento e seis gramas e sessenta e sete centigramas) de crack, substâncias de uso proscrito no Brasil; bem como a apreensão de diversos apetrechos típicos da mercancia ilícita, a saber: 03 (três) balanças de precisão digitais (periciadas no Laudo ID 86147258), 01 (um) caderno contendo anotações de contabilidade do tráfico, certa quantidade de pinos e embalagens plásticas vazias para acondicionamento de droga, além de 02 (dois) aparelhos celulares e 01 (uma) mala preta utilizada para o transporte; tudo corroborado pelos depoimentos judiciais das testemunhas do rol de acusação, SGT/PM Carlos Alberto Santos de Jesus, SD/PM Elder Meneses dos Santos e SD/PM Rodolfo Almeida Sampaio (ID 491128979), já reproduzidos acima.

XI - Apesar das razões ventiladas pela Defesa, observa-se que os policiais militares apresentaram depoimentos congruentes a respeito dos fatos durante a audiência instrutória, como minudenciado alhures, narrando de forma harmônica a diligência realizada, em consonância com o relatado na esfera extrajudicial, confirmando a apreensão da mala com a ré contendo as drogas e a localização de mais material na residência.

XII - Oportuno registrar que a qualidade de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos por eles veiculados, mormente quando se apresentam coesos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em Juízo, sendo oportunizado o contraditório, como se deu no presente caso. Ademais, não se vislumbra, na espécie, nenhum indício de que os agentes estatais tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o Sentenciado, até porque não o conheciam de diligências anteriores, não havendo elementos que evidenciem a ocorrência de rixa antecedente com o Apelante ou de flagrante forjado.

XIII - Ademais, a própria apelante, embora apresente versão exculpante em juízo no sentido de ter sido coagida, confessou parcialmente os fatos ao admitir que guardava a mochila com drogas para terceiros em troca de pagamento. Tal conduta subsume-se perfeitamente ao tipo penal do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, que é de ação múltipla e conteúdo variado, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares, inclusive "guardar" ou "ter em depósito", sendo prescindível a prova de efetiva mercancia ou venda direta.

XIV -
A diversidade das substâncias (três tipos de entorpecentes), a natureza altamente deletéria de duas delas (cocaína e crack) e a apreensão de três balanças de precisão e caderno de anotações não deixam dúvidas quanto à destinação comercial dos materiais. Logo, o conjunto probatório é robusto e suficiente para manter o édito condenatório.

XV - Nesse viés a Magistrada a quo consignou que: “A
materialidade
do crime está demonstrada através do auto de exibição e apreensão (pág. 20 do ID 463527229), do laudo de constatação (pág. 50/51 do ID 463527229), ambos acostados nos autos do APF nº 8128498-23.2024.8.05.0001, bem como do laudo pericial da balança (ID 499470812) e do laudo pericial toxicológico (ID 501399514), que atesta que as substâncias apreendidas eram, de fato,
benzoilmetilecgonina
(cocaína) e
tetrahidrocanabinol
(maconha), relacionadas nas listas F-1 e F-2, respectivamente, da Portaria nº 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde, de uso proscrito no Brasil. No que concerne à
autoria
, tem-se que a mesma se encontra, de igual modo, suficientemente comprovada nos autos. Apesar da parcial negativa apresentada pela ré, a mesma confirma que os policiais militares apreenderam uma mochila contendo drogas no interior da sua residência. [...] Como visto, a acusada confessa que guardava/mantinha em depósito, para terceira pessoa, as drogas descritas na denúncia, recebendo remuneração de R$ 200,00 (duzentos reais) , confirmando, assim, a

prática do crime de tráfico de drogas
.
Apesar de alegar que não portava a mala preta de rodinhas no momento em que foi abordada na via pública pelos policiais, bem como que a mala foi retirada do interior do seu imóvel, os agentes públicos são uníssonos ao afirmar que a ré estava adentrando o veículo em posse da referida mala. A defesa, por sua vez, não se desincumbiu de provar as alegações da acusada. Também não provou a existência do show a que iria a ré no dia da prisão; não trouxe, para testemunhar, o apontado amigo da acusada, que a acompanharia na festa, e nem o motorista do Uber. Tampouco anexou qualquer indício de prova sobre suposta ameaça perpetrada pelos policiais. Em contrapartida, as testemunhas de acusação apresentaram depoimentos coerentes e compatíveis com os demais elementos probatórios colhidos, resultando na efetiva apreensão das drogas na posse e na residência da ré. Não há, por outro lado, nenhum indicativo de que tais testemunhas possuíssem interesse em incriminar falsamente a acusada. [...] Constata-se, pois, que, diversamente do quanto alegado pela defesa, que sustenta a inconsistência e inverossimilhança dos relatos, os depoimentos das testemunhas de acusação são uníssonos e harmônicos quanto à efetiva apreensão de drogas na posse da acusada. Os agentes públicos narraram que estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram a acusada adentrando um veículo de aplicativo portando uma mala de rodinhas preta. Segundo os policiais, com a presença da guarnição, a acusada apresentou nervosismo e contrariedade, atitude que motivou a abordagem e busca no objeto por fundada suspeita. De forma unânime, declararam que a mala continha drogas e petrechos relacionados ao tráfico de drogas. Segundo as testemunhas, após a descoberta das drogas na mala, a acusada, de forma espontânea e colaborativa, informou que possuía mais entorpecentes em sua residência, direcionando a diligência ao local indicado. Os agentes enfatizaram que a ré abriu voluntariamente a porta da sua residência com suas próprias chaves, não havendo arrombamento ou entrada forçada. Tais depoimentos, coerentes entre si, encontram, ainda, respaldo nos demais elementos probatórios encartados nos autos, como a própria confissão da ré.”

XVI - Por conseguinte, na hipótese vertente, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação da Ré pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

XVII - Na sequência, passa-se ao exame da dosimetria das penas.
A Defesa pugna pela aplicação da fração máxima (2/3) do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33). Sem razão. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal. Na segunda fase, embora presente a atenuante da confissão, a reprimenda não foi reduzida abaixo do mínimo legal, em estrita observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Na terceira fase, a Magistrada a quo reconheceu o privilégio, mas aplicou a redução no patamar mínimo de 1/6 (um sexto). A decisão foi acertada e devidamente fundamentada no art. 42 da Lei de Drogas. A Apelante foi flagrada com expressiva diversidade e quantidade de drogas: 4.932,97g de Maconha; 697,90g de Cocaína; 106,67g de Crack.

XVIII - A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a natureza e a quantidade de drogas, se não utilizadas na primeira fase (como ocorreu aqui, onde a pena-base foi fixada no mínimo legal), podem ser utilizadas para modular a fração de redução do tráfico privilegiado.

XIX - Assim, inviável a aplicação da redução máxima de 2/3, como pretende a Defesa, considerando que a Apelante foi flagrada com quase 5kg de maconha, além de cocaína e crack (droga de alto poder destrutivo), e apetrechos de pesagem, notadamente em atenção ao princípio da individualização da pena e da proporcionalidade, de modo que a fração de 1/6 mostra-se adequada e suficiente para a reprovação do ilícito.

XX -
Mantida a pena em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, inviáv
el a substituição por restritivas de direitos (art. 44, I, CP), pois a pena supera 04 anos. O regime aberto foi corretamente fixado pela sentença apenas em razão da detração penal, devendo ser mantido.

XXI - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID. 91416896).

XXII - PRELIMINARES REJEITADAS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8142615-19.2024.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Índia Mel civilmente registrada como Uilian Melgaço de Jesus, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidad
e,
em REJE
ITAR AS PRELIMINARES

e, no mérito, conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.